Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. RESSARCIMENTO PELOS REPAROS. VISTORIA FINAL. LAUDO UNILATERAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dentre as obrigações impostas ao locatário na Lei do Inquilinato (art. 23 da Lei 8.245/91), está elencada a restituição do imóvel, ao final da locação, no estado em que o recebeu (inc. III).
2. Conquanto o laudo de vistoria produzido unilateralmente pelo locador, após o fim da locação, não constitua prova cabal e suficiente para atribuir ao ex-locatário eventual responsabilidade pelas avarias existentes no imóvel, sobressai in casu o termo de devolução das chaves dos imóveis, assinado por ambas as partes, no qual é ressalvado em negrito, com perfeita visibilidade, de forma centralizada e próximo às assinaturas, constar em anexo o termo de vistoria final.
3. Os documentos carreados aos autos formam firme convicção quanto à responsabilidade dos locatários em ressarcir os valores despendidos com a reparação dos imóveis, pois condizentes com o período de vigência da locação e com a previsão contratual de devolução do bem com pintura nova.
4. A devolução antecipada das chaves pelo locatário - no curso de vigência da locação - autoriza a imposição da multa estabelecida nos contratos em conformidade à previsão contida no art. 4a, caput, segunda parte, da Lei 8.245/91.
5. O contexto de crise econômica desencadeado pela pandemia da covid-19, acontecimento extraordinário e imprevisível, não é capaz, por si só, de legitimar a resolução antecipada do contrato sem a incidência da multa por rescisão antecipada, pois a adversidade foi objeto de ponderação em ação proposta pelo locatário, na qual o órgão julgador concedeu abatimentos nas prestações locatícias como forma de equalizar o desequilíbrio financeiro sofrido por ambos os contratantes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.